Tribunal: TJES
Processo: 5001773-59.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5001773-59.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA/ES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. LOCAL DO FATO GERADOR. STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A execução fiscal foi ajuizada, visando a satisfação do crédito tributário de IPTU, no foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo, em observância ao que dispõe o artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional.

2. Apesar disso, o Juízo suscitado, aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do local de domicílio do executado.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.492/DF, atribuiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil para “restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;”.

4. Em se tratando de demanda executória ajuizada, em razão do critério do território, no foro do imóvel gerador do IPTU, não poderia o magistrado suscitado ter reconhecido a incompetência e determinado a remessa dos autos ao foro do domicílio do contribuinte executado.

5. Reconhecida a competência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DECLARAR
a competência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001773-59.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB. e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. LOCAL DO FATO GERADOR. STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A execução fiscal foi ajuizada, visando a satisfação do crédito tributário de IPTU, no foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo, em observância ao que dispõe o artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional.

2. Apesar disso, o Juízo suscitado, aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do local de domicílio do executado.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.492/DF, atribuiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil para “restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;”.

4. Em se tratando de demanda executória ajuizada, em razão do critério do território, no foro do imóvel gerador do IPTU, não poderia o magistrado suscitado ter reconhecido a incompetência e determinado a remessa dos autos ao foro do domicílio do contribuinte executado.

5. Reconhecida a competência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DECLARAR
a competência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR a competência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5001773-59.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA/ES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
em face do
JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento da Execução Fiscal nº 5000026-65.2017.8.08.0050.

O Juízo suscitante (id. nº 7293663) sustenta que a competência para a execução fiscal possui natureza relativa, logo, não pode ser reconhecida de ofício, de modo que deve o feito permanecer no juízo de origem.

Já o Juízo suscitado (id. nº 7293664), muito embora oficiado, deixou de apresentar manifestação.

Inicialmente, calha frisar que o Município de Viana/ES ajuizou a Execução Fiscal nº 5000026-65.2017.8.08.0050 visando a satisfação do crédito tributário de IPTU em face do executado Eliseu Gomes da Rocha, sendo certo que a ação foi proposta considerando o foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo em questão, nos exatos termos do artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Ocorre que o Juízo suscitado, aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, local de domicílio do executado.

Muito bem. De início, calha frisar que Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.492/DF, atribuiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil para
“restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador
;” de onde concluo que, em se tratando de demanda executória ajuizada, em razão do critério do território, no foro do imóvel gerador do IPTU, não poderia o magistrado suscitado ter reconhecido a incompetência e determinado a remessa dos autos ao foro do domicílio do contribuinte executado.

No mesmo sentido, o Colendo STJ possui entendimento sumulado de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, como se vê do Enunciado nº 33.

Nesse mesmo sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. O art. 46, § 5º, do CPC, preceitua que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”. Por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar, ex officio, de sua competência, conforme a Súmula nº 33, do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao supramencionado artigo 46, § 5º, “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. 3. No caso em apreço, além de não ser possível a declinação, de ofício, da competência relativa, também não se pode admitir que haja remessa dos autos da execução fiscal para o Município de São Pedro dos Ferros, tendo em vista que se trata de comarca não englobada ao limite territorial do exequente, Município de Viana. 4. Recurso de conhecido e provido. Decisão anulada. (Agravo de Instrumento nº 5012107-89.2023.8.08.0000, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Quarta Câmara Cível, J. 4/3/2024).

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA/ES
para processar e julgar a Execução Fiscal nº 5000026-65.2017.8.08.0050.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.